Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-44.2018.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000101-44.2018.8.14.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA

APELADO: ANA CELESTE SILVA DO VALE, ANNE CAROLINE MARTINS NOGUEIRA, DEUSA MARIA FERREIRA GOMES, ADRIELZA MARIA DA SILVA, CAETANO DOS SANTOS NOBRE, ANA RAQUEL CARDOSO PINHEIRO, AURELIO DOS SANTOS SOUSA, CYNTHIA DO REMEDIO COSTA MARTINS, CLAUDIONOR DOS SANTOS NOBRE, CREUZA BARROSO BATISTA, DAIANA DE CARVALHO MAGNO, EDERSON JOSE BARREIROS LOBATO, BENEDITA DA COSTA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE SALÁRIOS DE SERVIDORES. DÉBITOS NÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Município de Muaná ao pagamento dos salários dos servidores, ora apelados, relativos ao mês de dezembro/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos. (ii) se o pagamento de salários retidos pode ser obstado pela ausência de inscrição dos débitos em restos a pagar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os apelados ingressaram em juízo (30/11/2017) alegando que o Município de Muaná não efetuou o pagamento da remuneração do mês de dezembro/2012. É facilmente perceptível que a ação foi ajuizada antes de completado o prazo prescricional de cinco anos, razão pela qual se rejeita a prejudicial de prescrição quinquenal.

4.

O ônus da prova do pagamento incumbia ao Município, que não se desincumbiu de tal encargo.

5.

A ausência de inscrição dos débitos em restos a pagar não impede o pagamento de verbas salariais devidas a servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O ônus da prova quanto ao pagamento do salário de seus servidores incumbe à administração, visto se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2. A ausência de inscrição do débito em restos a pagar não impede o pagamento de verbas salariais devidas aos servidores que prestaram serviço sob pena de enriquecimento imotivado da administração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000101-44.2018.8.14.0033

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MUANÁ

ADVOGADO: MELINA SILVA GOMES BRASIL DE CASTRO (OAB/PA 17.067)

APELADOS: ANA CELESTE SILVA DO VALE e OUTROS e OUTRAS

ADVOGADO: SAULO CALANDRINI AZEVEDO DA COSTA (OAB/PA 17.259)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO

O Município de Muaná interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para determinar o pagamento do salário de dezembro/2012 aos autores, arbitrando honorários sucumbenciais.

Inicialmente, arguiu prejudicial de prescrição argumentando que a ação fora ajuizada há mais de cinco anos do fato gerador da pretensão.

Alegou que os autores, ora apelados, não apresentaram provas de que não receberam os salários pleiteados.

Subsidiariamente, aduziu haver impossibilidade de pagar despesas originárias de exercícios anteriores sem que o débito esteja constituído e inscrito na relação de restos a pagar. Além disso, argumentou que caso este Tribunal entenda de outra forma que seja determinado aos apelados que apresentem dos documentos comprovando que não receberam o salário reclamado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões pelos apelados refutando a prescrição e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido e desprovido.

1.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEIÇÃO:

Os autores, ora apelados, ingressaram em juízo (30/11/2017) alegando que o Município de Muaná não efetuou o pagamento da remuneração do mês de dezembro/2012. É facilmente perceptível que no caso presente a ação fora ajuizada antes de implementado o quinquênio prescricional. Razão pela qual rejeito a prejudicial de prescrição.

2 MÉRITO:

As provas produzidas nos autos demonstraram que os apelados são servidores da administração municipal.

O art. 373 do CPC estabelece:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A norma processual previu que ao autor incumbe provar o fato constitutivo do seu direito. No caso presente, o fato constitutivo da pretensão autoral é a existência do vínculo administrativo e a prestação do serviço, aliás não negada .

Por outro lado, ao réu cabia apresentar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, o que segundo a pretensão deduzida consistia na prova do pagamento do salário pleiteado (dezembro/2012) ônus do qual o apelante inapelavelmente não se desincumbiu.

Ao contrário do que tentou fazer crer o apelante,
o pagamento do salário é provado pelo correspondente depósito bancário na conta do destinatário(a) ou pelo recibo assinado pelo(a) servidor(a), provas inexistentes nestes autos, razão pela qual o ente público deve responder pelas verbas não pagas sob pena de enriquecimento imotivado.

Não logra melhor sorte a alegação de serem intransferíveis as obrigações para o mandado seguinte, tendo em vista que a administração é impessoal incumbindo ao município e não a este ou aquele gestor o adimplemento da verba pleiteada, ademais a ausência de inscrição do débito em restos a pagar não constitui óbice o recebimento do crédito resultante de serviço prestado por servidor público. Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DÉBITOS QUE NÃO ESTEJAM EM RESTOS À PAGAR. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE EMPENHO OU DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO CONSTITUEM ÓBICE AO RECEBIMENTO DO CRÉDITO SALARIAL
. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1022 DO CPC. INCABÍVEL A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1022 do novo CPC, descabidos os presentes embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento da matéria. 2- As alegações do embargante tentam apontar possíveis omissões, a fim de justificar o presente recurso, porém, em verdade, tenta rediscutir questões de mérito da ação principal, o que é vedado nesta via processual. 3-
Embargos de Declaração totalmente destituído de fundamentação razoável, já que ao contrário do que alega o embargante, a ausência de empenho ou de inscrição em restos a pagar não constitui óbice ao recebimento do crédito pelos apelados/embargados, uma vez que a municipalidade não pode escusar-se do pagamento dos valores cobrados invocando a falta de recursos financeiros
. 4- ASSIM, O RECURSO É CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0000078-14.2009.8.14.0066 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/04/2018 )

Destarte, por todos os ângulos a pretensão recursal não comporta acolhimento devendo ser mantida a sentença sob pena da administração enriquecer indevidamente as custas do labor dos apelados.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/10/2024